Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-23.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000329-23.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DONADEL - CPF: 356.372.691-49 (APELANTE), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NERCILDA SIBILA LAND DONADEL - CPF: 760.115.851-91 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. LAUDO PERICIAL QUE INDICA SALDO DEVEDOR A MENOR
. FUNDAMENTO EQUIVOCADO NA SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

No caso dos autos o laudo pericial apresentado pela parte autora concluiu que o saldo devedor era menor do que o valor cobrado, portanto, está equivocada a sentença a afirmar que o laudo indicou que a cobrança está correta
.

2. Sentença anulada.

3.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Paulo Roberto Donadel e Nercilda Sibila Land Donadel
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c.c. Repetição de Indébito nº 1000329-23.2022.8.11.0040 movida em desfavor de
Banco Santander S.A.
, que julgou improcedente o pedido. A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC (Id. 183826865).

Sustenta a parte Apelante que a sentença deve ser reformada, alegando em síntese que:
1)
a perícia aponta uma única vez que os juros contratados não apresentavam irregularidades;
2)
a ação se funda não apenas na correta aplicação de juros por parte do banco, mas na revisão do contrato pela cobrança a maior de valores, de forma que deve ser aplicado o art. 322, §2º do CPC.

Requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença e reconhecer a cobrança indevida à maior, e condenar a parte apelada a proceder com o abatimento dos valores já pagos a maior pelos recorrentes, de forma dobrada, bem como, proceder com o abatimento das parcelas futuras, no saldo devedor dos recorrentes, que deverá ser atualizado até a data do efetivo desconto/abatimento, com a respectiva correção monetária, que deve ter como marco inicial a data dos pagamentos indevidos, até a data da efetiva restituição/abatimento. De forma sucessiva requer a nulidade da sentença, para determinar o retorno dos autos à origem e reabrir a instrução. Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por
PAULO ROBERTO DONADEL e NERCILDA SIBILA LAND DONADEL
em desfavor de
BANCO SANTANDER S.A
ambos qualificados nos autos.

A parte autora narrou ter celebrado com o demandado o “Contrato de Venda e Compra de Imóvel, Financiamento nº 070955230010610”, documento em anexo, objetivando a aquisição de uma casa. Sustentou que no decorrer da relação jurídica o requerido passou a cobrar juros diversos daqueles contratados.

Nesses termos, requereu fosse o requerido compelido a devolver em dobro o valor indevidamente cobrado, compensando-se com o valor ainda devido para quitação do contrato.

A parte ré apresentou contestação.

Após o devido processo legal sobreveio a sentença objurgada.

Pois Bem.

Da análise dos autos tenho que o Apelo merece provimento no seu pedido sucessivo. Senão vejamos:

Sustenta a parte Apelante que a sentença deve ser reformada, alegando em síntese que:
1)
a perícia aponta uma única vez que os juros contratados não apresentavam irregularidades;
2)
a ação se funda não apenas na correta aplicação de juros por parte do banco, mas na revisão do contrato pela cobrança a maior de valores, de forma que deve ser aplicado o art. 322, §2º do CPC.

A sentença julgou improcedente a ação com o fundamento de que “o pedido inicial, da forma como apresentado, fundamenta-se em suposta cobrança indevida de juros remuneratórios pela parte ré, que teria aplicados juros diversos daqueles previstos no contrato, situação que não restou demonstrada nos autos. Conforme a perícia encartada aos autos pela parte autora, os juros aplicados foram exatamente aqueles previstos no contrato, ou seja, 0,85%. Logo, eventuais valores cobrados a maior não guardam relação com os juros remuneratórios pactuados.” (Id. 183826865, pág. 2-3).

Todavia, ao analisar o laudo pericial verifico que a magistrada de origem não observou a conclusão do laudo pericial.

No respectivo laudo consta que não houve irregularidades significativa
tão somente
para o cálculo da primeira prestação. Confira-se:

“[...] As taxas efetivas de juro mensal de 0,91% e 0,85% equivalentes, calculadas a partir do valor anual informado, não apresentaram irregularidades significativas para cálculo da primeira prestação:
R$ 2.774,37
(
Instituição
) e
R$ 2.772,65
(
Auditoria
) [...]” (Id. 183827889, pág. 10)

Todavia, com o prosseguimento do cálculo concluiu pela existência de um saldo devedor menor no valor de R$ 29.184,01.

“[...]
Resultado das Operações – Conclusão

Pe
lo anteriormente disposto, entende-se que:

a) Os
valores
apresentados nos
relatórios
e contrato referente às prestações, utilizando os mesmos dados do contrato:

• Base de cálculo R$ 241.600,00;

• Taxa de Juros 0,85% a.m.;

• Mora e Atualização Monetária;

• Seguros e Tarifas,

diferem dos cálculos da Perícia.

b) A diferença localizada, resulta em um Saldo Devedor <
menor
> que o apresentado no relatório no valor de
: R$ 29.184,01
.

c) Com as devidas correções, o valor do
saldo devedor em 12/07/2021
é de
R$ 196.832,28
.

Além dessas diferenças, a perícia não localizou outras irregularidades. [...]” (Id. 183827889, pág. 12)

Portanto, o fundamento da sentença está equivocado, pois o laudo pericial apresentado pela parte autora/apelante não reconhece como correto os valores cobrados.

Destarte, a sentença deve ser anulada para propiciar o retorno dos autos à origem, afim de que seja realizada a devida instrução processual, inclusive com perícia judicial, caso assim entenda o juízo de origem.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação e
ANULO A SENTENÇA
devendo os autos retornar a origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024